Tribunal: TJDFT
Processo: 0729005-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729005-54.2023.8.07.0000 RECORRENTE: GABRIEL ANSELMO TEIXEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DF TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. UNIFICAÇÃO DE PENAS. ARTS. 111 E 118 DA LEP. REINCIDÊNCIA. CONDIÇÃO PESSOAL. TODAS AS EXECUÇÕES. REGIME. FECHADO. I – A jurisprudência há muito firmou o entendimento de que a reincidência é condição pessoal que surtirá efeitos em todas as penas, inclusive quando não reconhecida no título. Precedentes do STJ e do TJDFT. II – Nos termos do art. 111, parágrafo único, e art. 118, da LEP, na unificação de penas, inclusive quando sobrevém sentença condenatória no curso da execução, o regime será fixado observando o somatório das sanções e a reincidência, permitida a regressão. III – Recurso conhecido e provido. O recorrente alega violação aos artigos 110 e 111, ambos da Lei de Execução Penal, e 33 do Código Penal, sustentando que, verificado que após a unificação das penas a soma das penas remanescentes não supera 4 (quatro) anos, deve ser aplicado o regime semiaberto ao caso concreto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 110 e 111, ambos da LEP, e 33 do CP, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DELITO EQUIPARADO A HEDIONDO. REINCIDÊNCIA. PROGRESSÃO DE REGIME. LAPSO TEMPORAL DE 3/5 (TRÊS QUINTOS). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte fixou-se no sentido de que, ante a unificação das penas, a condição de reincidente do apenado determina o cumprimento de 3/5 sobre o total. 2. Na hipótese, possuindo o agravante duas condenações, não há falar em aplicação do percentual de 1/6 para a progressão de regime, em relação à primeira condenação, pois, unificadas as penas, conforme determina o art. 111 da LEP, a reincidência deve incidir sobre o somatório. 3. Ademais, esta Corte Superior pacificou entendimento de que a Lei dos Crimes Hediondos não faz distinção entre a reincidência comum ou específica. Assim, havendo reincidência, ao condenado deverá ser aplicada a fração de 3/5 da pena cumprida para fins de progressão do regime. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 756.238/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.324.787/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025